Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 215-A DO CP. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O provimento dos embargos declaratórios está atrelado à constatação dos vícios elencados taxativamente na norma processual, cujo objetivo é sanar vício integrativo no julgado, não se prestando para apreciação de tese não ventilada no recurso de agravo, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.